Tribunal: TJBA
Processo: 0318263-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318263-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: A. B. C. e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA BARROS VIVAS DAMASCENO, TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO, CARLOS MANOEL DOS SANTOS MENDES, STEPHANIE LAIS PENA GANGA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

AGRAVO
S
INTERNO
S

CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
agravo interno interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (ID n.
83566818) e por ARTHUR BARRETO CAMPOS (ID n. 83510515)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 75238492), que deu provimento parcial à apelação interposta pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar a obrigatoriedade de custeio da internação da parte autora durante o período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal

da parte ré
restringe-se
a

arguir
que

não foi observado a carência exigida pelo contrato e sustenta a inexistência de danos morais.

4. A pretensão
recursal
da parte autora restringe-se a arguir
a impossibilidade de redução da multa cominatória fixada a título de
astreintes
.

5
.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao
s agrav o s interno s interposto s
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo interno

interposto pel
a parte ré conhecido e
desprovido.
Agravo interno
interposto pela parte autora conhecido desprovido.

________________

Tese de julgamento:

A escusa do plano se saúde em autorizar a internação do autor sob a alegação de ausência de cumprimento do período de carência se mostra equivocada.

A excessividade da multa aplicada a título de
astreintes
implica em enriquecimento sem causa, de modo que pode ser reduzida para fins de atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
e
art
. 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgInt
no REsp: 1709670 DF 2017/0299242-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2020) (TJ-BA - APL: 05338492420198050001, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/09/2020)
(
REsp
n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014,
DJe
de 11/4/2014.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
0318263-67.2015.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante
s

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e ARTHUR BARRETO CAMPOS

como Agravad
o
s

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e ARTHUR BARRETO CAMPOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID n.
8
3566818
)
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ARTHUR BARRETO CAMPOS (ID n. 83570515)
, mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)